Tribunal: TJES
Processo: 0019326-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019326-79.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LUCIANO FARIA SANTOS VALLORINI
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO
–
RENEGOCIAÇÃO
–
PEDIDO DE RELIGAÇÃO
–
ATRASO INJUSTIFICADO NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
QUANTUM FIXADO EM PATAMAR SUPERIOR AO PLEITEADO
–
SENTENÇA
ULTRA PETITA

–
REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A alegação da apelante no sentido de ter sido impossibilitada de realizar a religação da energia no medidor do requerente/apelado é deveras contraditória, na medida em que a própria recorrente afirma que diante da inacessibilidade do padrão, a interrupção do serviço ocorreu “diretamente na rede”. Não obstante tal circunstância tenha sido arrolada na decisão recorrida como um dos fundamentos para a caracterização da falha na prestação do serviço por demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia, a apelante não tece em suas razões recursais qualquer argumento no sentido de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau ou para justificar a impossibilidade de religação utilizando a mesma técnica adotada para a interrupção do serviço.

2.
Nessa toada, considerando a comprovação da renegociação do débito e o protocolo do pedido de religação em 10/07/2017, com restabelecimento do serviço apenas em 19/07/2017, evidencia-se a flagrante inobservância do art. 176, inciso I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que prescreve o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento de energia pela concessionária.

3.
Quanto à alegação de que não houve circunstância apta a ensejar danos morais, razão não assiste à recorrente. Ressalte-se que além da mora injustificada no restabelecimento do serviço, superando em muito o prazo legal (cerca de 08 dias após o prazo), na hipótese vertente o requerente/apelado comprovou nos autos (laudos de fls. 22 e 23) que seu filho possui diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica evoluindo com severa sequela do desenvolvimento neuro psicomotor além de epilepsia generalizada (CID.: G40.4 +G82.3+F72.0), necessitando de cuidados especiais e sendo totalmente dependente para funções básicas.

4.
Tendo em conta apenas o atraso injustificado no restabelecimento de um serviço de considerável essencialidade como o de fornecimento de energia, já se identifica elementos suficientes para caracterizar a ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial, uma vez que a situação é capaz de ocasionar angústia que extrapola o patamar de simples aborrecimento. Não fosse o bastante, a peculiaridade de que o requerente fora submetido a longo período privado do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, havendo sob sua tutela menor acometido com moléstias de natureza grave, dependente de cuidados específicos e da prestação do serviço para seu tratamento, reforça a conclusão no sentido da lesão aos direitos da personalidade do requerente, justificando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais neste caso.

5.
Quanto ao montante indenizatório fixado pelo juízo
a quo,
constata-se que, de fato, a sentença extrapolou os limites do pedido, violando o princípio da adstrição. Com efeito, extrai-se da exordial que o requerente formulou pedido de condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo a sentença fixado a condenação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afere-se, destarte, a nulidade da sentença no ponto sob exame.

6.
Nestes termos, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento e que o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, entendo que a condenação deve ser decotada para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que se apresenta como proporcional à dimensão do dano e às peculiaridades da causa, atendo-se ainda ao grau de culpabilidade do ofensor (restabelecimento do serviço com atraso considerável) e à capacidade econômica das partes.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0019326-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANO FARIA SANTOS VALLORINI

Advogados do(a) APELANTE: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

contra a r. sentença de fls. 84/88, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória por danos morais” que lhe move
LUCIANO FARIA SANTOS VALLORINI
, julgou procedentes os pleitos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, além do pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 91/96-V.º, aduz a apelante, em apartada síntese, que:
(I)
a sentença recorrida é
ultra petita
, na medida em que o autor postulou o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, tendo ocorrido a condenação no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(II)
não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a religação da energia foi impossibilidade por fator relacionado ao próprio requerente/apelado, já que o medidor se encontrava em local fechado e inacessível;
(III)
a suspensão do fornecimento de energia foi efetivado “na própria rede”, tendo em vista que, não obstante tenha a concessionária concitado o requerente/apelado a adequar suas instalações, o mesmo se manteve inerte, circunstância que também impossibilitou a religação da energia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
(IV)
após o autor/apelado realizar as modificações objetivando externar o padrão, a unidade foi vistoriada e o fornecimento de energia foi restabelecido;
(V)
o fornecimento de energia pode ser suspenso em caso de inadimplência, constituindo exercício regular do direito;
(VI)
não houve circunstância apta a ensejar a ocorrência de danos extrapatrimoniais;
(VII)
o valor fixado para a indenização é excessivo, além de não possuir congruência com o pedido.

Com base nestes fundamentos, requer seja provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões às fls. 102/111, sustentando a incolumidade da sentença vergastada, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em fase recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em breve síntese, denota-se
LUCIANO FARIA SANTOS VALLORINI
ajuizou a presente demanda indenizatória em face da concessionária apelante aduzindo que é usuário dos serviços de eletricidade sob a unidade consumidora de instalação nº 388875, no endereço declinado na inicial, e que no dia 10 de julho de 2017 foi comunicado acerca do corte de energia realizado pela requerida em virtude contas em atraso.

Assevera que tão logo tomou ciência do desligamento, compareceu à sede da ré para providenciar o pagamento do débito e solicitar a religação da energia elétrica, conforme comprovante de pagamento que instrui a inicial.

Narra ainda o autor que a solicitação de religação da energia protocolizada sob o nº 0278608595 foi realizada em 10/07/2017, às 15h:21m, porém a concessionária requerida não observou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o restabelecimento do serviço, conforme consta nos normativos da ANEEL e no próprio sítio eletrônico da EDP.

Na sequência, afirma que até a data do ajuizamento não havia sido realizada a religação da energia, deixando uma família de cinco membros privados de eletricidade, sendo relevante consignar que dentre os residentes no imóvel há um deficiente físico que depende do fornecimento de energia elétrica para a realização de atividades respiratórias.

Diante de tais fatos e, sustentando ainda que os prepostos da requerida lhe informaram, por telefone, que não haveria prazo para o restabelecimento da energia em sua residência, ajuizou a presente ação, pleiteando tutela de urgência para que fosse determinado o retorno imediato do fornecimento de energia. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar, com a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento da ocorrência de falha grave na prestação do serviço, diante da excessiva demora na efetivação do restabelecimento da energia, embora tenha ocorrido o pagamento do débito pelo usuário (requerente). Nesse passo, condenou a concessionária demandada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após detida análise dos autos e realizado o exame das teses recursais, em confronto com os elementos de prova existentes, verifica-se que o apelo merece ser provido em parte.

Restou incontroverso nos autos que o requerente sofreu a interrupção no fornecimento de energia por inadimplência, bem como que houve a renegociação do débito, conforme Termo de Confissão de Dívida de fl. 14.

De igual maneira, é inconteste que diante da renegociação houve o protocolo do pedido de religação em 10/07/2017 (prot. 0278608595 – fl. 16) e que o restabelecimento do serviço pela concessionária somente ocorreu em 19/07/2017, conforme tela sistêmica juntada pela demandada à fl. 44.

A apelante sustenta que a interrupção do serviço foi motivada não apenas pelo inadimplemento, mas sobretudo em função de ter sido constatada irregularidade no padrão de energia, que se encontrava instalado em local inacessível. Afirma, ainda, que o restabelecimento da prestação do serviço não ocorreu no prazo previsto nos normativos da ANEEL por culpa exclusiva do apelado, que não adequou a instalação nos moldes da legislação de regência.

Todavia, a alegação da apelante no sentido de ter sido impossibilitada de realizar a religação da energia no medidor do requerente/apelado é deveras contraditória, na medida em que a própria recorrente afirma que diante da inacessibilidade do padrão, a interrupção do serviço ocorreu “diretamente na rede”. Assim, como seria possível, por um lado, efetivar a suspensão do serviço a despeito de acesso ao padrão e, de outra banda, não ser possível o restabelecimento do fornecimento de energia pelo mesmo método adotado?

Embora tal circunstância tenha expressamente sido arrolada na decisão recorrida como um dos fundamentos para a caracterização da falha na prestação do serviço por demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia, a apelante não tece em suas razões recursais qualquer argumento no sentido de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau ou para justificar a impossibilidade de religação utilizando a mesma técnica adotada para a interrupção do serviço.

Nessa toada, considerando a comprovação da renegociação do débito e o protocolo do pedido de religação em 10/07/2017, com restabelecimento do serviço apenas em 19/07/2017, evidencia-se a flagrante inobservância do art. 176, inciso I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, que assim dispõe:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

Verificada a violação das normas que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores, imperioso reconhecer que a falha na prestação do serviço não decorreu de culpa do recorrido, restando patente ainda a inobservância do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a necessidade de que os serviços essenciais sejam prestados de forma contínua.

Quanto à alegação de que não houve circunstância apta a ensejar danos morais, razão não assiste à recorrente.

Ressalte-se que além da mora injustificada no restabelecimento do serviço, superando em muito o prazo legal (cerca de 08 dias após o prazo), na hipótese vertente o requerente/apelado comprovou nos autos (laudos de fls. 22 e 23) que seu filho possui diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica evoluindo com severa sequela do desenvolvimento neuro psicomotor além de epilepsia generalizada (CID.: G40.4 +G82.3+F72.0), necessitando de cuidados especiais e sendo totalmente dependente para funções básicas. Para corroborar a necessidade de prestação ininterrupta do serviço, o autor/apelado apresenta à fl.19 documento de cadastro junto à concessionária na qualidade de cliente preferencial, devido à utilização de equipamentos vitais, o que robustece a alegação autoral de que o seu filho depende do serviço de energia elétrica para a realização de atividades terapêuticas respiratórias.

Como cediço, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Acerca do tema, transcreve-se lição de Carlos Alberto Bittar:

Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).
1

Assim, tendo em conta apenas o atraso injustificado no restabelecimento de um serviço de considerável essencialidade como o de fornecimento de energia, já se identifica elementos suficientes para caracterizar a ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial, uma vez que a situação é capaz de ocasionar angústia que extrapola o patamar de simples aborrecimento. Não fosse o bastante, a peculiaridade de que o requerente fora submetido a longo período privado do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, havendo sob sua tutela menor acometido com moléstias de natureza grave, dependente de cuidados específicos e da prestação do serviço para seu tratamento, reforça a conclusão no sentido da lesão aos direitos da personalidade do requerente, justificando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais neste caso.

Quanto ao montante indenizatório fixado pelo juízo
a quo,
constata-se que, de fato, a sentença extrapolou os limites do pedido, violando o princípio da adstrição.

Com efeito, extrai-se da exordial que o requerente formulou pedido de condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo a sentença fixado a condenação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afere-se, destarte, a nulidade da sentença no ponto sob exame.

Não se desconhece entendimento jurisprudencial em sentido diverso, que sustenta a não vinculatividade do julgador ao pleito indenizatório postulado na inicial, por considerá-lo meramente estimativo. No entanto, perfilha-se aqui o entendimento segundo o qual, em regra, o pedido de indenização por danos morais deve ser certo e determinado, com inclusão do valor pretendido pelo autor, nos termos dos arts. 292, inciso V, 322 e 324, todos do CPC.

A consequência disto é que, em sendo delimitado pelo próprio autor o valor que entende devido para compensá-lo pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, deve o julgador se ater aos limites do pedido, não sendo possível considerá-lo como meramente estimativo. Conclusão em sentido oposto somente se justificaria se estivéssemos diante do caso em que parte pleiteia a fixação do valor compensatório pelo próprio magistrado, indicando um valor mínimo indenizatório (piso), ou ainda quando se tratar de hipótese de formulação de pedido genérico, diante da impossibilidade de determinação, desde logo, das consequências do ato ou do fato (art. 324, § 1º, inciso II, CPC). Nesse sentido, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFISSÃO QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA DANO MATERIAL PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL MAJORAÇÃO JULGAMENTO - ULTRA PETITA DANO MORAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DANO ESTÉTICO REQUISITOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tendo a parte autora delimitado o valor requerido a título de dano material, a condenação em valor superior ao expressamente postulado pela parte importaria em julgamento ultra petita
. 2. Para a fixação do quantum indenizatório relativo a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. 3. Para que o dano estético se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que são Apelantes e Apelados ANA PAULA MARQUES MAROTO MEIRA, BANESTES SEGUROS S.A., CAIO CESAR LUBIANA e ARIADENES SILVA LUBIANA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 05 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030219000285, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO INDICANDO O INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO DANO MORAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE DO EXCESSO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRIGIDOS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já editou verbete sumular (nº 469/STJ) sobre a matéria, dispondo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, compreendendo, assim, na aplicação de regra de interpretação das cláusulas contratuais, nos termos do art. 47 do CDC. 2. Acerca da referida cláusula de carência do contrato de plano de saúde, é cediço pelo C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 597, afirma que A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula nº 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Portanto, é injustificada e abusiva a negativa para internação em unidade de terapia intensiva (UTI), posto que não cumprido prazo de carência contratual, especialmente porque a presente hipótese não se enquadra em caso de internação clínica, mas sim de internação emergencial, a qual não prescinde aguardar o prazo de carência.
4. Embora não tenha sido tratado pela apelante, padece a sentença de nulidade parcial, a qual pode ser suscitada e alterada de ofício, uma vez que o pedido concernente ao dano moral cingia-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo contudo o Juiz proferido sentença julgando procedente o pedido indenizatório no patamar de R$ 15.00,00 (quinze mil reais), configurando, assim julgamento ultra petita, devendo o excesso ser decotado do decisum. 5. E em relação ao valor ora fixado (R$ 10.000,00 – dez mil reais) se mostra coerente, se observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo, assim, as finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.
6. Por ser matéria cognoscível de ofício, altero os índices de atualização, devendo incidir sobre o valor da condenação, juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001506-82.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA DO TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade (AgInt no AREsp 1069037/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27-06-2017, DJe 01-08-2017). 2. - Estando a enfermidade prevista na cobertura obrigatória pelos planos de saúde por imperativo dos artigos 10 e 35-F da Lei n. 9.656/1998, a negativa de realização do procedimento é abusiva. 3. - A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde de procedimento médico do qual o usuário necessitou configura dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes do STJ: RESP 1668302/RS e AgInt no AREsp 1059299/RJ.
4. - A decisão que ultrapassa os limites do pedido (ultra petita) é inválida no que se refere a parte excedente.
5. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0008830-21.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/12/2021; DJES 10/02/2022)

Nestes termos, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento e que o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, entendo que a condenação deve ser decotada para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Desse modo, opera-se a redução do montante indenizatório para adequá-lo ao pedido autoral e, também, porque a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se apresenta como proporcional à dimensão do dano, atendo-se ainda ao grau de culpabilidade do ofensor (restabelecimento do serviço com atraso considerável) e à capacidade econômica das partes.

Deve-se sopesar, ainda, que as peculiaridades do caso concreto, consoante narrado, justificam a fixação nos valor de R$ 15.000,00 de modo a atender à necessidade de compensação da vítima sem gerar o seu enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença vergastada.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento ou de inadmissibilidade do recurso
2
, bem como por inexistir condenação em desfavor do apelado no juízo de origem
.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

2
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.